Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIANINE COSTA DINIZ - CPF: 022.134.501-96 (RECORRENTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002092-79.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

02/09/2022

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

Recorrido(s):

GIANINE COSTA DINIZ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO MALHA AEREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. SEM VOO ALTERNATIVO. TRANSPORTE TERRESTRE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido GIANINE COSTA DINIZ postula reparação por danos morais, em razão de cancelamento de voo realizado pela empresa Recorrente, por impedimentos operacionais, de voo que seria realizado em 15 de janeiro de 2022 às 06h00min com chegada ao destino às 07h10min, sendo que o Recorrido retornaria no dia 16 de janeiro de 2021 às 19h55min, chegando em Cuiabá às 21h10min.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. No caso, o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas operacionais, o que não constitui motivo de força maior e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso/cancelamento do voo, sendo situação inerente ao risco da própria atividade.

4. Ademais, a Recorrente não realocou a Recorrida em outro voo, sendo necessária a realização de transporte pela via terrestre por parte do Recorrido, conforme se infere dos documentos anexados a inicial.

5. Nesse sentido, entendo que os danos materiais estão comprovados nesses autos, essencialmente, em decorrência dos gastos com combustível, bem como os valores despendidos para a aquisição da passagem aérea não utilizada.

6. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7. Nesse caso entendo que os danos morais restaram comprovados, pois o Recorrido passaria o aniversário de sua filha, bem como a empresa Recorrente não lhe forneceu qualquer voo alternativo com a finalidade de permitir o transporte aéreo e, forçou o Recorrido a realizar o transporte pela via terrestre, o que demonstra a obrigação de indenizar a título de dano moral, eis que a situação vivenciada ultrapassa a seara do mero aborrecimento.

8.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a Recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022